Tribunal: TJMT
Processo: 1024890-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024890-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[YAN BRUNO DE SENA GOMES - CPF: 062.360.021-85 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

YAN BRUNO DE SENA GOMES interpõe Agravo Interno (id. 199786668) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

BANCO DO BRASIL S.A. apresentou suas Contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 204021178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo banco recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos da exordial e reconheceu a prática da litigância de má-fé, aplicando os seus consectários legais.

Postula pela reforma da sentença alegando inexigibilidade do débito.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

A vista da comprovação da relação jurídica e origem do débito dela decorrente há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, registro de upload dos documentos pessoais, envio de autorretrato, faturas com detalhamento do uso do crédito, parcelas pagas, operações realizadas com uso de QRcode, biometria facial, cédula de crédito bancária assinada digitalmente, entre outros, sendo prescindível a cumulatividade dos elementos citados, ficou comprovada não só a existência de relação jurídica entre as partes, como o débito que originou a devida inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Sendo legítima a inscrição, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente o dano moral.

Registro ainda que, em casos idênticos, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –AFASTAMENTO - JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELO BANCO RECLAMADO- TELAS SISTÊMICAS- APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CNH), REGISTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA O BANCO DO BRASIL- RECURSO DO AUTOR- PREJUDICADO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

A instituição financeira logrou êxito em comprovar a contratação do cartão “OURO FACIL VISA”, por meio de documento de identidade (CNH), telas sistêmicas com informações de cadastro, registro de atendimento ao cliente, relação de faturas pagas demonstrando que o consumidor fez utilização dos serviços disponibilizados.

Da constatação da relação jurídica, o Reclamante não informou acerca da quitação do débito ora discutido, bem como não demonstrou a ilegitimidade da cobrança, não se desincumbindo do fato constitutivo de seu direito.

Considerando demonstrada a relação jurídica e o débito impugnado, translúcido se faz o entendimento de que a inscrição da parte autora no cadastro de inadimplente decorreu do regular exercício do direito do reclamado.

Comprovado que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorre no disposto no art. 80, inciso II, do CPC, cabendo sua condenação em litigância de má-fé, eis que agiu com deslealdade processual.

(N.U 1024233-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No caso de irresignação, anoto que, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas Turmas Recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024